Tribunal: TCU
Processo: 031.738/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Centro de Estudos Casa Curta  SE, além de Rosângela Rocha dos Santos, como então presidente da aludida entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 734/2010 destinado ao apoio à realização do projeto intitulado como Festejo de Santo Antônio a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 13/6/2010 a 20/11/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Centro de Estudos Casa Curta - SE, além de Rosângela Rocha dos Santos como então presidente da aludida entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 734/2010 destinado ao apoio à realização do projeto intitulado como "Festejo de Santo Antônio" a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 13/6 a 20/11/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Rosângela Rocha dos Santos, além do Centro de Estudos Casa Curta - SE, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 100.000,00 22/9/2010 - 110,29 9/11/2010 já restituído 9.2. aplicar, individualmente, em desfavor de Rosângela Rocha dos Santos, além do Centro de Estudos Casa Curta - SE, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.